Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVIL. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEM UTILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA. RECURSO NEGADO.
1. A finalidade da jurisdição é resolver conflitos de interesses e tornar o direito uma realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido.
1.1 Para alcançar um processo efetivo, o CPC prevê, no artigo 6o, o princípio da cooperação, que estabelece que todas as partes do processo devem trabalhar juntas para obter uma decisão justa e efetiva em um tempo razoável
2. A colaboração é requerida de todos os participantes do processo, incluindo o juiz, que deve tomar as medidas necessárias para obter uma decisão específica, adequada, rápida, justa e eficaz.
3. Embora seja possível, em teoria, exigir que as partes forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, essa medida só deve ser adotada se houver evidência de sua utilidade prática no caso em questão.
4. No caso concreto, a parte agravada foi citada por edital, não compareceu aos autos, e não atendeu a nenhuma das intimações posteriores.
5. O indeferimento do pedido de intimação não caracteriza cerceamento de defesa, tendo a parte amplo acesso a todas as informações relevantes e a possibilidade de apresentar suas alegações e provas, a medida seria ineficaz e não traria resultados positivos ao processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.